Tribunal: TJES
Processo: 0000058-10.2021.8.08.0053
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000058-10.2021.8.08.0053
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MANOEL VALENTIM RONCHETTI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000058-10.2021.8.08.0053

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MANOEL VALENTIM RONCHETTI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: LUIZ ALFREDO DE SOUZA E MELLO - ES5708

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 24-A DA LEI 11.340/2006 – ABSOLVIÇÃO - ERRO DE PROIBIÇÃO - RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em ausência de provas, quando o lastro probatório se mostrou suficiente a ensejar uma condenação. 2. Não reconhecimento do erro de proibição, visto a consciência do apelante em relação ao descumprimento das medidas protetivas de urgência. Recurso Improvido.

15 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000058-10.2021.8.08.0053

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MANOEL VALENTIM RONCHETTI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: LUIZ ALFREDO DE SOUZA E MELLO - ES5708

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

Consta dos autos do Inquérito Policial n.º 014/21, que serve de base para a presente denúncia que, no dia 03/03/202 1, por volta das 16h55min, neste município, o acusado Manoel Valentim Ronchetti foi preso em flagrante delito por descumprir decisão judicial que deferiu Medidas Protetivas de Urgência em favor de sua ex-companheira, Adriana Soares Teixeira.

Conforme consta no caderno de investigação Adriana Soares Teixeira é beneficiária de Medida Protetiva de Urgência proferida nos autos do processo judicial n° 0000740-41.2020.8.080053, em trâmite no Juízo de Pancas/ES, onde falou estabelecido que o acusado não poderia se aproximar da vítima e de seus familiares, assim corno de manter contato com a ofendida, por qualquer meio de comunicação (fl. 18).

Ocorre que, segundo consta no BU de n° 44452277, no dia dos fatos, a Polícia Militar foi acionada pela vítima Adriana Soares Teixeira, sob a informação de que estava sendo ameaçada por Manoel Valentim Ronchetti em seu local de trabalho. Conforme relata a vítima, Manoel chegou na CESAN de Alto Rio Novo/ES querendo conversar, tendo a mesma se negado e pedido para que ele fosse embora, razão pela qual o denunciado ficou alterado e disse que só sairia de lá preso. Adriana, por medo, entrou na sala do operador e se trancou, momento em que Manoel passou a chutar a porta e dizer que iria arroiar se a não abrisse.

Ouvida pela autoridade policial, a vítima relatou que conviveu com Manoel por 17 anos, estando separados desde novembro de 2020, porém Manoel não aceitou a separação e passou a persegui-la, tendo relatado, inclusive, que já foi agredida pelo denunciado. (...)

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006.

Inicialmente, a defesa do apelante sustenta a absolvição, por ausência de provas.

Verifico que a autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo Boletim de Ocorrência (fls. 08/11), termos de declaração (fls. 12/17) e auto de qualificação e interrogatório (fls. 18/19).

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos:

(...) FUI DETERMINADO PELO PLANTAO DO DPM A PROSSEGUIR ATE A ESTAAO DE TRATAMENTO DE AGUA DA CESAN, POIS NO LOCAL ESTAVA A SOLICITANTE SR ADRIANA QUE DISSE ESTAVA SENDO AMEAADA PELO POLICIAL CIVIL MANOEL, E QUE ELA ESTAVA TRANCADA DENTRO DA ESTAAO LOCAL ONDE ELA TRABALHA E ELE ESTAVA DO LADO DE FORA CHEGANDO A FORAR A PORTA PARA ADENTRAR E ELA ESTAVA COM MUITO MEDO. AO CHEGAR NO LOCAL DEPARAMOS COM MANOEL DENTRO DO SEU VEICULO QUE ESTAVA DENTRO DO PATIO DA CESAN E A VITIMA TRANCADA DENTRO DE UMA SALA DE DA ESTAÇAO, FIZEMOS CONTATO COM ELE QUE DISSE QUE FOI AO LOCAL PARA TRATAR DE ASSUNTO DE SEPARAÇAO, ELA TAMBEM SAIU DA SALA E NOS ATENDEU DIZENDO QUE ELE CHEGOU AO LOCAL VISIVELMENTE ALTERADO E QUE ELA COM MEDO DELE SE TRANCOU, NOS INFORMOU AINDA QUE POSSUI MEDIDA PROTETIVA CONTRA ELE DE AGRESSOES SOFRIDAS POR ELE, APOS CONSTATAR OS FATOS E A SITUAAO FIZ CONTATO COM 0 SUPERVISOR DA AREA DA 3a CIA /80 BPM, SGT RONALDO MARTINS, ESTE FEZ CONTATO COM 0 INVESTIGADOR MARCELO E 0 DELEGADO DR° JOAO SEIDEL DA DELEGACIA DA AREA QUE ORIENTOU APRESENTAR AS PARTES A AUTORIDADE DE PLANTAO, ENTAO AMBOS FORAM CONDUZIDOS AO DPJ DE COLATINA, MANOEL FOI EM SEU VEICULO ATE PANCAS ACOMPANHADO PELA GUARNIÇÃO DA RP 3996/8 E DE LA FOI CONDUZIDO PELA GUARNIAO DE PANCAS RP4161 (SUB TEN RONALDO CARLOS E SD GUERRA), PARA NAO TER CONTATO COM A VÍTIMA, E A VITIMA FOI LEVADA POR ESTA GUANIÇAO, SENDO ASSIM VITIMA E ACUSADO FORAM APRESENTADOS AO DELEGADO DE PLANTAO SEM LESÕES CORPORAIS(...). (Depoimento do policial militar Amarildo Pires Vargas, em sede policial – às fls. 12/13)

(...) teve um relacionamento com Manoel Valentirn Rochaetti por 17 anos, e deste relacionamento o casal não teve filhos; Que o casal está separado desde novembro de 2021; Que foi a Declarante que quis colocar fim ao relacionamento, mas Manoel não aceitava a separação; que no dia 04 de Dezembro Manoel continuava insistindo em reatar o relacionamento, e foi neste dia que ela foi agredida e partir daí teve a medida protetiva; Que nesta data Manoel foi ate o local de trabalho da Declarante, na SESAN de Alto Rio Novo; Que Manoel estava com um copo de bebida alcoólica, e insistia em falar com a Declarante; que a Declarante pediu para ele ir embora, mas ele se negou; Que Manoel disse que só sairia de lá preso; que a Declarante entrou na sala do operador e trancou a porta; Que Manoel começou a chutar a porta e disse que iria arrombar se a Declarante não abrisse; que a Declarante não tinha intenção de acionar a policia, mas depois que viu como ele estava alterado acionou a policia; Que no a Declarante fica sozinha em seu local de trabalho; Que Manoel se transforma quando a Declarante confirma que não vai reatar o relacionamento; Que NAO DESEJA REPRESENTAR EM DESFAVOR DE MANOEL VALENTIM RONCHETII pelos fatos de hoje, mas deseja que a medida protetiva continue em vigor (...). (Depoimento da vítima Adriana Soares Teixeira, em sede policial – às fls. 16/17)

Importante ressaltar, também, que tanto a vítima, como os policiais militares, Amarildo Pires Vargas e Madeleine Maria Maforte, reafirmaram em juízo os depoimentos prestados em sede policial, em que asseguram ter encontrado Manoel nas dependências da SESAN, local este onde trabalhava e se localizava Adriana.

Noto que a defesa rebate o ponto em que supostamente as testemunhas e a própria vítima estariam se contradizendo, ao informarem se o acusado estava ou não alterado, agitado e nervoso no momento da abordagem policial, e que se o acusado teria ou não chutado a porta onde se localizava a vítima.

Em análise aos autos, saliento que estas informações não se contrapõem, ademais, não são relevantes para a tipificação do art. 24-A da Lei 11.340/06, ou seja, basta que o acusado descumpra a decisão judicial das medidas protetivas de urgência, que, no caso em questão seria a não aproximação da vítima e de seus familiares, por parte de Manoel, assim como de não manter contato com a mesma, por quaisquer meios de comunicação.

Ademais, o depoimento da vítima nos casos de violência domestica e familiar é de suma importância, visto que os crimes desta natureza geralmente são praticados às escondidas, sem a presença de testemunhas, ainda por cima quando corroborados com outras provas.

Portanto, os autos revelam de forma inequívoca que o acusado efetivamente quis manter contato com a vítima, violando desta forma a medida protetiva de urgência.

Por outro lado, a defesa requer o reconhecimento da excludente de culpabilidade, denominada erro de proibição, em razão da justificativa que a vítima teria consentido com a aproximação do apelante, o que esclareceria o não conhecimento da ilicitude da conduta que estava praticando.

Ao me debruçar novamente sobre os autos, verifico que o acusado tinha plena consciência da existência das medidas protetivas, e que, em nenhum momento, a vítima consentiu com a aproximação do apelante, contudo, observo que, mesmo após a negativa em manter contato com Manoel, não haveria motivo para o apelante ainda insistir e continuar no recinto em que Adriana trabalha.

Imperioso ressaltar que, caso o acusado queira novamente entrar em contato com a vítima, será necessário uma nova decisão judicial contrária à medida protetiva de urgência, ou mesmo a sua revogação, caso contrário, a medida continuará em vigor.

Diante de tais informações, não há motivos para o reconhecimento do erro de proibição.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

15 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.